Tribunal: TJES
Processo: 5010479-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010479-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (LEF, ART. 11). POSSIBILIDADE DE RECUSA, PELA FAZENDA PÚBLICA, DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM. ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A IMPERIOSA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ORDEM LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (CPC, ART. 805) QUE NÃO PREVALECE EM ABSTRATO SOBRE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TEMA 578/STJ (REsp 1.337.790/PR). PRECEDENTE DO STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE). AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO. PRAZO PARA CONTRARRAZÕES TRANSCORRIDO
IN ALBIS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais que rejeita a impugnação do exequente e recebe bens ofertados em garantia fora da ordem legal de preferência, determinando a penhora, sob alegação do agravante de que não se observa a ordem do art. 11 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve observar a ordem legal de preferência de penhora do art. 11 da Lei 6.830/80; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública pode recusar bem ofertado fora dessa ordem; (iii) determinar se o princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC prevalece, em abstrato, sobre a efetividade executiva; (iv) verificar se o executado cumpre o ônus de demonstrar a necessidade de afastamento da ordem legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora em execução fiscal observa a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80.

4. O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não autoriza, por si, a mitigação da ordem legal, cabendo ao executado indicar meio menos gravoso e eficaz, sob pena de manutenção dos atos executivos.

5. O STJ, no Tema 578 (REsp 1.337.790/PR), firma que compete ao executado nomear bens à penhora observada a ordem legal e provar a imperiosa necessidade de afastá-la, sendo insuficiente a invocação genérica do art. 620 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ admite a recusa, pela Fazenda Pública, de bem ofertado em desacordo com a ordem legal, inexistindo preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade sobre a efetividade da tutela executiva (AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE).

7. No caso, o executado não comprova a necessidade de mitigar a ordem legal de penhora, e o prazo para apresentar contrarrazões transcorre
in albis
.

8. Impõe-se a reforma da decisão para acolher a recusa aos bens móveis ofertados fora da ordem e determinar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A Fazenda Pública pode recusar bem ofertado à penhora quando não observada a ordem legal do art. 11 da LEF.
2. O executado tem o ônus de demonstrar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de preferência.
3. O princípio da menor onerosidade não prevalece, em abstrato, sobre a efetividade da execução fiscal.
4. Ausente a demonstração da necessidade de mitigação e transcorrido
in albis
o prazo para contrarrazões, mantém-se a ordem legal e determina-se o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80 (LEF), art. 11; Lei 6.830/80, art. 9º, III; CPC, art. 805; CPC, art. 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013, DJe 07.10.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010479-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA MARIA RANGEL - ES2644, LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A, NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932, THAMIRES LORENZONI CARDOZO - ES36820

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais que, em suma, não obstante fora da ordem legal de preferência, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e recebeu os bens ofertados em garantia, determinando a sua penhora.

O agravante sustenta, em resumo, que os bens apresentados em garantia à execução fiscal não observaram a ordem legal de preferência, razão pela qual a decisão merece ser reformada.

Prevê o art. 11, da Lei n 6.830/80,
a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: i) dinheiro; ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; iii) pedras preciosas; iv) imóveis; v) navios e aeronaves; vi) veículos; vii) móveis ou semoventes e direitos e ações
.

Por outro lado, o art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC, dispõe que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Acerca do tema, no julgamento do REsp nº 1337790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 578, fixou tese jurídica no sentido de
que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

Esse também é o entendimento atualmente aplicado pelo próprio c. STJ:

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1852289 SE 2019/0355361-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Compulsando os autos, verifico que o agravado não cumpriu o seu ônus de comprovar a imperiosa necessidade de mitigação das ordem legal de penhora, seja na origem, seja quando intimado para apresentar contrarrazões, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada e acolher a recusa aos bens móveis ofertados em garantia pela parte agravada, determinando ao juízo de origem o prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.